Tribunal: STF
Processo: ARE 1379738
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fls. 34-36, Doc. 5):



    “EMENTA: TRIPLA APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM TERRENO PARTICULAR. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE ISS SEM EMBASAMENTO LEGAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADOR DOS ATOS ÍMPROBOS. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. MULTA CIVIL. DESERÇÃO. 



    1- Nos termos do art. 511 do CPC, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa. 



    2- O comprovante de agendamento emitido pelo banco, desacompanhado do recibo de efetivo pagamento, não é documento hábil à comprovação do recolhimento do preparo, implicando em sua deserção (precedentes do STJ).



    3- Configura-se ato de improbidade administrativa, a edificação de quadra poliesportiva em terreno particular, no qual é vedado o acesso à população em geral, causando evidente prejuízo ao erário, além da redução de alíquota do ISS, concedida sem embasamento legal. 



    4- A violação dos princípios regentes da Administração Pública com verificação de prejuízo ao erário implica na imputação das sanções previstas na Lei n° 8.429/92. 



    5- Demonstrada a prática de atos de improbidade administrativa pelos apelantes, deve ser mantida a sentença recorrida, visto estar fundada nos princípios de razoabilidade/proporcionalidade e adequada à extensão do dano, além de respaldada na legislação pertinente,em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ. 



    1° APELO NÃO CONHECIDO. 



    2° e 3° APELOS DESPROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração por TECHINT ENFGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A e JOSÉ CARLOS DAHER ROMANO, foram ambos acolhidos, com efeitos infringentes, para “extirpar as penas de multa civil e de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de cinco anos, conforme conclusão do voto divergente”. 



    Quanto à condenação ao ressarcimento de dano causado ao erário, correspondente aos valores do ISS não recolhido, foi mantida. Veja-se a ementa do julgado (fls. 17-18, Doc. 6):



    “DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. PREPARO DO APELO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO ISS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Comprovando a empresa 1ª embargante a regular liquidação do agendamento de pagamento das custas do preparo do seu apelo, demonstrando regularidade na prática do ato processual, dá-se efeito infringente aos embargos, para que seja conhecido o apelo.



    2. Sendo a pretensão inicial de apuração e condenação dos requeridos por prática de supostos atos de improbidade administrativa, e não de cobrança tributária, conforme disposto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, não há falar-se em prescrição tributária (art. 147 do CTN), haja vista que aplicada apenas em ações de execução fiscal.



    3. A isenção tributária não pode ocorrer ao alvedrio do administrador, devendo obedecer a legislação regente (art. 150, § 6º, da CF).



    4. Estando comprovada a construção pela municipalidade de quadra poliesportiva em terreno particular, o fato de a população ter ou não acesso à mesma não é decisivo para o deslinde da ação.



    5. Revelando-se as penas aplicadas na sentença, desproporcionais aos fatos apurados, deve o Tribunal corrigi-las, até mesmo de ofício (precedente do STJ). 1º e 2º Embargos acolhidos, com efeitos infringentes. Acórdão mantido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A., alega violação aos arts. 37, § 4º; 127; e 129, III, da Constituição. 



    Quanto à violação aos arts. 127 e 129, III, da Constituição, sustenta a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a presente Ação Civil Pública. Defende, ainda, a inadequação da via eleita, haja vista “não se revelar instrumento processual hábil à cobrança de tributo” (fl. 18, Doc. 7). 



    No que concerne ao mérito da causa, narra a recorrente que executou a obra de um gasoduto em vários municípios do Estado de Goiás, inclusive o de Piracanjuba. 



    Nesse contexto, aduz que requereu à Prefeitura de Piracanjuba, com base no art. 9º, § 2º, “a”, do Decreto-lei 406/1968, que o ISS a ser cobrado não incidisse sobre os materiais empregados na obra. 



    Assevera que tal pedido foi acolhido por meio do Ofício 451-94, o qual reconheceu que a base de cálculo do tributo deveria corresponder a 50% do valor faturado, arbitrando em 50% o valor médio relativo aos serviços prestados pela recorrente com exclusão dos respectivos materiais utilizados.



    Aduz que, ao manter a condenação do recorrente ao ressarcimento de dano eventualmente causado ao erário, correspondente aos valores do ISS não recolhido, o acórdão recorrido contrariou o art. 37, §4°, da Constituição Federal, pois, no caso, não houve ato de improbidade administrativa. Para tanto, assevera que:



    (a) “as conclusões do acórdão recorrido (…) estão fundadas em raciocínio equivocado, pois simples cálculos aritméticos demonstram que não houve dano ao erário (pela ótica da Administração) ou vantagem patrimonial indevida (pela ótica da Recorrente)” (fl. 10, Doc. 7);



    (b) houve condenação à devolução ao erário sem prova alguma da existência de dano, o que “implica ofensa ao art. 37, § 4º, da Constituição Federal, a partir do qual só pode haver condenação a ‘ressarcimento ao erário’, quando este efetivamente restar demonstrado” (fl. 15, Doc. 7);



    (c) inexiste dolo ou culpa da recorrente, a qual jamais teve intenção de lesar os cofres públicos ou obter vantagens indevidas, tendo em vista que “(i) havia norma municipal possibilitando a instituição de base de cálculo presumida de ISS (ii) o uso de base de cálculo presumida jamais teria o condão de representar valor de ISS a pagar menor do que resultaria da aplicação da redução do tributo prevista na Lei nº 831/94 na forma pretendida pelo v. Acórdão” (fl. 16, Doc. 7); e



    (d) “ainda que houvesse recolhimento de ISS a menor com o uso da base presumida --- o que só se admite por amor à argumentação --- a improbidade administrativa não poderia restar caracterizada, pois a intenção da Recorrente foi de efetivamente cumprir com suas obrigações tributárias, não lesar o fisco, além do fato de inexistir comprovação, no caso em tela, de conduta dolosa ou culposa, a qual, repise-se, jamais ocorreu” (fl. 17, Doc. 7); 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que não houve o necessário prequestionamento dos art. 127 e 129, III, da Constituição Federal, incidindo o óbice da Súmula 282/STF. Quanto ao mais, entendeu tratar-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que a alegada ofensa constitucional seria meramente reflexa ou indireta (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 10), a parte agravante defende o prequestionamento da matéria na instância de origem e a existência de ofensa direta à Constituição Federal de 1988.



    É o relatório. Decido.



    No tocante à ilegitimidade do Ministério Público para propor a presente Ação Civil Pública para apurar ato de improbidade Administrativo, o entendimento do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.266.846-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 7/10/2020)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 803.568-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/2/2020)



    Trata-se, no caso concreto, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em face de JOSÉ CARLOS DAHER ROMANO (ex- prefeito do Município de Piracanjuba), IGREJA PRESBITERIANA DE PIRACANJUBA e TECHINT ENGENHARIA S/A, em razão de dois fatos distintos: I) desvio de materiais para construção de uma quadra de esportes em terreno da Igreja Presbiteriana de Piracanjuba; e II) irregularidade no ato que fixou a base de cálculo do ISS recolhido pela Empresa TECHINT ENGENHARIA S/A.



    A sentença julgou procedente o pedido, condenando a recorrente: 1) ao ressarcimento integral do dano, de forma solidária com o réu JOSÉ CARLOS DAHER ROMANO, correspondente aos valores do ISS não recolhido, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento; 2) ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano; e 3) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos (fl. 34, Doc. 3).



    Em sede de Apelação apresentada pela recorrente, inicialmente, o Juízo de origem não conheceu do recurso por falta de preparo (Doc. 5).



    Opostos Embargos de Declaração, foram providos pelo Juízo de origem, com efeitos infringentes, para conhecer da apelação do ora recorrente. Quanto ao mérito da apelação, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos (fls. 6-16, Doc. 6):



    “Inicialmente, observo que a empresa embargante foi condenada exatamente da seguinte forma:



    - Techint S/A: 1) ao ressarcimento integral do dano, de forma solidária com o réu José Carlos Daher Romano, correspondente aos valores do ISS não recolhido, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento; 2) ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano; e 3) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.



    Os valores das multas civis deverão ser recolhidos em favor do Fundo de Assistência Social (conta nº 3.200.107.608.263)art. 13 da Lei nº 7.347/85.



    Por sucumbentes, condeno cada réu ao pagamento de 1/3 das custas processuais. Sem honorários.



    A empresa TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÂO S/A, alega em seu apelo, preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público para pleitear matéria de natureza tributária, impossibilidade de litisconsórcio passivo pretendido pelo apelado, falta de interesse de agir, impossibilidade jurídica do pedido e da cumulação de pedidos.



    No mérito, aduz, em síntese, a ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário, que o abatimento do ISS dos materiais utilizados encontra respaldo no Decreto-Lei 406/68 e na Lei Municipal 831/94, que existe decisão definitiva do Tribunal de Contas e dos Tribunais Superiores respaldando o desconto tributário e, enfim, que a pena aplicada é desproporcional.



    Conforme se vê do voto condutor do acórdão, as alegações de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido, já foram repelidas (fls. 1.653 a 1.658), razão pela qual reputo inexistentes tais omissões, sendo despiciendo repetir a mesma fundamentação neste momento.



    Quanto à alegação de prescrição tributária do ISS, a empresa apelante pede a aplicação das disposições do artigo 174 do Código Tributário Nacional que assim prescreve:



    […]



    Todavia, entendo que não se aplica as disposições supra mencionadas neste caso, posto que não se trata de execução fiscal pura e simples, haja vista que a pretensão inicial é de apuração e de condenação dos réus pela prática de supostos atos de improbidade administrativa e não de cobrança tributária, conforme disposições insertas no artigo 23, I, da Lei nº 8.429/92, senão vejamos:



    […]



    Assim sendo não há falar-se em prescrição tributária, razão pela qual rejeito a prejudicial.



    No que tange ao mérito, a empresa embargante alega que o abatimento do ISS do valor dos materiais utilizados na obra encontra respaldo no Decreto-Lei nº 406/68 e na Lei Municipal nº 831/94.



    Com efeito, reza o art. 1º da Lei Municipal nº 831/94, o seguinte:



    […]



    Como se vê, a referida lei municipal autorizou a municipalidade a conceder desconto na ordem de 50% sobre o valor atualizados dos tributos dentre eles o ISS.



    A base de cálculo é a expressão econômica fato gerador do tributo, sobre o qual se aplica a alíquota para ter-se como resultado o valor do tributo (In Curso de Direito Tributário, 29ª ed. re. Ampl. - São Paulo, Editora Malheiros, 2008, p. 135 e 136).



    A alíquota, por sua vez, nada mais é que o percentual aplicado sobre a base de cálculo para se chegar ao valor do tributo.



    No caso do ISS a base de cálculo é o preço do serviço prestado, e a alíquota é estabelecida por cada Município, conforme determinam o artigo 9º do Decreto-Lei nº 406/68 e o art. 156, III, da Constituição Federal, senão vejamos:



    […]



    Assim sendo, concluo que a Lei Municipal nº 831/94 não autorizou a redução da base de cálculo do ISSQN mas, tão somente, do valor atualizado do tributo.



    Deveria o então Prefeito José Carlos Daher Romano, primeiramente, ter verificado o valor do serviço prestado pela empresa TECHINT (base de cálculo) para depois aplicar sobre ele o respectivo percentual previsto (alíquota) e, assim, obter o valor do tributo a ser recolhido e, a partir de então, poderia aplicar o desconto de 50% previsto na Lei Municipal 831/94.



    Todavia, isso não aconteceu, pelo contrário, a pretexto de deduzir da base de cálculo o imposto dos materiais aplicados na obra, o senhor prefeito e a 2ª embargante autorizou a empresa TECHINT a recolher o ISS somente sobre os 50% do valor do serviço, presumindo que os outros 50% corresponderia aos materiais empregados no serviço, conforme se vê nos documentos de fls. 236, 237, 340 e 341.



    É verdade que o art. 9º, § 2º, alínea ‘a’ do Decreto-Lei 406/68, prevê a dedução do preço dos materiais usados na construção, evitando-se a bitributação (art. 155, II, Constituição Federal) em razão do ICMS já cobrado, atitude respaldada também pela jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:



    […]



    No entanto, neste caso, a empresa TECHINT não comprovou o valor dos materiais.



    Por outro lado, embora o Administrador possa estabelecer um percentual fixo para a dedução de materiais usados em obras de grande envergadura, não pode fazê-lo ao seu bel prazer, à revelia da legislação, conforme preleciona a Constituição Federal, senão vejamos:



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.



    Enfim, ressalto que a eventual ocorrência de aprovação das contas da administração pelo respectivo tribunal, por si só, não significa dizer, obrigatoriamente, ser improcedente o pedido inicial.



    […]



    Enfim, no que tange à aplicação das penas aos requeridos, entendo que podem ser alteradas, inclusive de ofício, o que faço agora, adotando o voto divergente do douto Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, cujas razões, expostas às fls, 1.680/1.689, adoto como razão de decidir.



     A propósito, cito recente julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão:



    […]



    Ante ao exposto, acolhendo em parte o parecer ministerial, conheço ambos os embargos de declaração para, suprindo as omissões, emprestar-lhes efeitos infringentes e adequar, de ofício, as sanções aplicadas aos requeridos/apelantes, a fim de extirpar as penas de multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de cinco anos, conforme a conclusão do voto divergente.”



    Do mencionado Voto Divergente, proferido pelo Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO, colhem-se os seguintes trechos (fls. 39-49, Doc. 5):



    “As preliminares lá invocadas são facilmente repelidas e, a respeito da prática dos atos de improbidade, nos termos do art. 10 da Lei n° 8.429/92 (que exige, no mínimo, culpa do agente), o juiz singular esgotou brilhantemente a matéria, por meio da sentença - fls. 1.349/1.382 - e da decisão proferida em embargos declaratórios fls. 1.414/1.427). 



    Contudo, entendo que as penas estipuladas na sentença podem ser alteradas, inclusive de ofício pelo Tribunal, sobremodo porque estipuladas de forma desproporcional, devendo adequá-las às condutas ímprobas perpetradas pelos apelantes, e comprovadas nos autos, não se cogitando, assim, em julgamento fora ou além do pedido. 



    Aliás, não se deve olvidar, o julgador não fica adstrito nem mesmo aos tipos legais elencados pelo autor na ação de improbidade administrativa, admitindo-se a condenação do réu em capitulação diversa. 



    Sobre o tema, confira este julgado do STJ: 



    […]



    Esta Corte de Justiça tem admitido a adequação ex officio das sanções impostas por ato de improbidade administrativa, conforme apura-se das seguintes ementas, uma delas, inclusive, oriunda desta egrégia Quarta Câmara Cível: 



    […]



    Por outra via, ressabe-se que as penas previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa não são, necessariamente, cumulativas, a depender das circunstâncias da causa. 



    Cabe, ademais, "ao julgador, entre outras circunstâncias, diante das peculiaridades do caso concreto, avaliar, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a adequação das penas, decidindo quais as sanções apropriadas e suas dimensões, de acordo com a conduta do agente e o gravame sofrido pelo erário, até porque mister que a sanção imposta nos termos do art. 12 da Lei federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992, guarde compatibilidade com o ato ímprobo provado e perpetrado pelo agente" (TJGO, 4a C. Cível, AC n° 368066-20.2006.8.09.0099, rel. Juiz Sebastião Luiz Fleury, DJ 1561 de11/06/2014 - destaquei). 



    A doutrina pátria assim nos orienta: 



    […]



    Impõe-se, assim, ao julgador optar pelas sanções relacionadas às ações ímprobas, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de - até mesmo - nulificar a parte respectiva da sentença. 



    A respeito da matéria, transcrevo, a seguir, julgado da Corte Superior de Justiça: 



    [...]



    Fincadas tais premissas, e voltando os olhos para o caso sub judice, verifico que o magistrado aplicou as sanções aos ora apelantes da seguinte forma: 



    […]



    c) Techint Engenharia e Construção S/A: (1) solidariamente com José Carlos Daher Romano, ao ressarcimento integral do dano, conforme os valores alusivos ao ISS não recolhido; (2) multa civil equivalente ao valor da dano; (3) proibição de contratar com o Poder Público, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Observe-se que o juiz a quo aplicou as sanções no patamar mínimo, consoante o rol previsto no art. 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa.



    Observe-se que o juiz a quo aplicou as sanções no patamar mínimo, consoante o rol previsto no art. 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Dessome-se, então, que as condutas dos réus/apelantes não foram consideradas tão graves pelo magistrado, o que, a meu ver, por si só, obsta a aplicação das penas cumuladamente. 



    De fato, inobstante reprovável a conduta das partes envolvidas, não consigo detectar grandes reflexos negativos na sociedade local, por ter sido construída uma quadra esportiva em terreno da Igreja Presbiteriana de Piracanjuba, cujos recursos foram oriundos do Estado de Goiás, por meio de convênio entre este o Município de Piracanjuba. 



    Do mesmo modo, não considero grave o fato de o então Prefeito Municipal ter fixado, aleatoriamente, o percentual de 50% sobre o valor total dos serviços prestados pela empresa/apelante, com vistas à apuração do ISS. 



    Com efeito, levando-se em linha de consideração a particularidade do caso sobretudo a pouca gravidade dos fatos, e observando-se a razoabilidade e proporcionalidade, revela-se imperiosa a adequação das sanções aplicadas aos recorrentes, a fim de extirpar as penas de multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. 



    Em caso semelhante, a Corte Superior de Justiça assim decidiu: 



    […]



    Com tais esclarecimentos, destoando em parte do entendimento majoritário, posiciono-me pela adequação, de ofício, das sanções aplicadas aos recorrentes, a fim de extirpar as penas de multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei 8.429/1992, Decreto-Lei 406/1968 e Lei Municipal 831/1994) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a condenação do ora recorrente “ao ressarcimento integral do dano, de forma solidária com o réu José Carlos Daher Romano, correspondente aos valores do ISS não recolhido, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento” seria suficiente, sendo desproporcional as demais penalidades aplicadas pelo juízo de primeiro grau.



    Desse modo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal a respeito da inexistência de conduta ímproba da recorrente traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.195.004-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/8/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 967.731-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.158.085-AgR-Segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente